Tribunal: TJPA
Processo: 0000070-20.2000.8.14.0109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000070-20.2000.8.14.0109

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, MARIA AMELIA DE SOUSA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR.
NULO O ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE, SUMARIAMENTE, EXONERA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO, SEM QUE LHE SEJA ASSEGURADO O DIREITO FUNDAMENTAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da decisão proferia pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº. 0000070-20.2000.8.14.0109), interposta por MARIA AMÉLIA DE SOUSA em face do MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da autora

Narra a peça vestibular que a Autora, servidora pública municipal, foi admitida no Concurso Público n.º01/1997, tendo entrado em exercício e posteriormente sido exonerada pela Prefeita Municipal em setembro/1999, por meio verbal, sem qualquer processo administrativo ou ato formal.

Assim, em face da referida situação, propôs a ação para que fosse reintegrada no cargo ao qual foi aprovada, bem como, que fosse resguardado o pagamento da remuneração desde a data da exoneração até a reintegração, tendo juntado documentos que comprovavam o alegado.

Devidamente intimada, a autoridade coatora quedou-se inerte em apresentar defesa.

O Representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela procedência da ação.

Ao apreciar o feito, o juiz da causa julgou parcialmente procedente o mérito da ação, nos seguintes termos, ID 1915198:

“ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, tendo como prejudicado o pedido de reintegração e condenando o MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE a pagar à autora MARIA AMÉLIA DE SOUZA as verbas salariais e demais vantagens financeiras relativas ao período em que ficou afastada do serviço público, condenando ainda o requerido a reconhecer o período de afastamento como tempo efetivamente trabalhado, para todos os fins de direito (adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, promoções funcionais etc.), tudo a ser calculado e pago de acordo com o disposto no corpo da sentença, acrescidos de correção monetária e juros moratórios simples, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Transcorrido o prazo in albis, os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça, em razão do reexame necessário, cabendo a mim a relatoria do feito, tendo determinado o envio do processo ao Órgão Ministerial para Parecer, ID 1923703.

Em manifestação, ID 2163313, a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-la.

De início ressalto que não merece reparos a sentença. Explico.

É cediço que a Administração deve agir, sempre, consubstanciada no Princípio da Legalidade. Todavia, em havendo a prática de ato administrativo eivado de vício e/ou ilegitimidade, deverá a Administração Pública, de ofício, e a qualquer tempo, invalidá-lo, conforme sintetizou o STF na Súmula nº 473:

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Neste contexto, a anulação de ato administrativo pode ser feita tanto pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela, como também pelo Poder Judiciário quando, ao ser provocado, verificar a existência de ilegalidade. Tal desconformidade com a Lei atinge o ato em sua origem, e consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (ex tunc) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

Sobre o tema, é a lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES:

(...) Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo, como consequência natural e lógica da decisão anulatória (in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, 2003, p. 200).

Constato, dos documentos carreados dos autos, que a requerente participou e passou em concurso de provas e títulos promovido pela Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, para o cargo de Professora, sendo devidamente nomeada no cargo, no entanto, a mesma foi arbitrariamente exonerada, através de ato verbal da prefeita municipal em setembro de 1999, sendo a partir dai sustado o pagamento dos vencimentos da autora, pelo qual pugnou, na via judicial, sua reintegração ao cargo, bem como pagamento de salários, direitos e demais vantagens que lhe foram suprimidas.

Em relação ao pedido de reintegração ao cargo, o magistrado a quo verificou, em audiência, que a própria autora afirmou que havia sido reintegrada no ano de 2001 ao cargo, sendo então esse pedido tido por prejudicado.

Agora, nos demais pedidos, pelos documentos que foram juntados à inicial pela parte autora, vejo que a decisão de primeiro grau caminhou no sentido correto, pois
como restou comprovado, a não instauração do devido procedimento administrativo disciplinar, necessário antes de qualquer ato de exoneração, tem-se que o afastamento da Autora do exercício de seu cargo, é ato ilegal e abusivo, e, portanto, o escorreito decisum prolatado pelo D. Juízo a quo, deve ser mantido em todos os seus termos, resguardando-se seu direito ao pagamento de todas as parcelas vencidas e das perdas remuneratórias, ocorridas após a exoneração, pois justo ao caso em análise.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de demissão, tem direito a recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, além das promoções, contagem de tempo de serviço e vantagens pecuniárias, em consideração ao princípio da restitutio in integrum. 2. A dispensa de servidor aprovado em concurso público, somente afeta a dignidade da pessoa humana, se o fato ocorreu em situação de constrangimento pessoal. 3. Manutenção integral da sentença reexaminada.” (2012.03397967-85, 108.287, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28-5-2012, Publicado em 30-5-2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA

REMESSA NECESSÁRIA
, mas mantenho a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022